Tribunal: CARF
Processo: 10768.006148/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006148/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.374 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
KARLA VALERIA PINAUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO ERRO INDUZIDO POR AGENTE
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Se o agente público nega-se a receber a impugnação do sujeito passivo,
induzindo-lhe ao erro de acreditar ser necessário agendamento para tanto, há
violação do direito de petição e do direito à ampla defesa e ao contraditório,
que deve ser restaurado.
Porém, sem provas de que houve essa atividade ilícita, não é possível restaurar
os direitos supostamente usurpados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006148/2008-03
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006148/2008-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 26/09/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 21,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, tendo sido apurado crédito tributário no valor de R$ 7.318,20.
De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento fls. 23, foi apurada Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 4.441,20, referente à fonte pagadora CLUBE
ALVORADA DO RIO DE JANEIRO.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento em 26/09/2008, alegando que a
Notificação de Lançamento foi recebida em 28/08/2008, constando o prazo de 30 dias
para impugnar, o qual terminaria em 24/09/2008.
Ao comparecer ao CAC – Rio de Janeiro – Centro em 22/09/2008 para protocolar a
presente lhe foi informado que somente poderia fazê-lo após agendamento via internet.
Conforme comprova o documento em anexo somente havia data para agendamento em
26/09/2008.
Com a data fixada no agendamento, independente de sua vontade, e tendo sido o pedido
de agendamento feito dentro do prazo legal, a presente impugnação apresenta-se dentro
do prazo legal fixado na Notificação.
Conforme comprovam os documentos em anexo, houve a retenção e o recolhimento de
R$ 4.441,20 de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos recebidos do
Clube Alvorada do Rio de Janeiro.
Não se aplica ao seu caso o dispositivo previsto no art. 7o §§1.° e 2.° do Decreto
3.000/99 pois trata de forma de lançamento entre cônjuges e a requerente não possui
cônjuge.
Possui os comprovante de retenção e recolhimento em seu nome não existindo violação
ao art. 87, inciso IV, § 2o do Decreto 3.000/99.
Não pode ser punida pelo fato do CNPJ da fonte pagadora ter sido baixado em fevereiro
de 2.004 e a simples baixa do CNPJ não extingue ou impede processos judiciais contra
a pessoa jurídica.
Foi contratada para pela pessoa jurídica para defendê-la nos processos, recebendo
honorários que foram retidos e recolhidos aos cofres públicos.
O entendimento é pacífico no sentido de que não pode subsistir a glosa quando o
contribuinte comprova a retenção e o recolhimento do IRRF, colacionando diversos
Acórdãos de Delegacias de Julgamento.
Tendo havido o recolhimento pela fonte pagadora do valor do IRRF comprovados
através do Darf quitado não há justificativa legal que autorize a glosa deste valor na
declaração.
Pelo exposto, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Impõe-se analisar a preliminar de tempestividade suscitada pela contribuinte.
A Contribuinte alega que apresentou a impugnação em 26/09/2008 por motivo de
somente ter sido possível agendamento para atendimento no citado dia.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006148/2008-03

Inicialmente destaque-se que para apresentação de impugnação junto a uma das unidade
da Receita Federal não há necessidade de agendamento, podendo se dirigir a
Contribuinte diretamente ao protocolo.
A Impugnação poderia ter sido enviada inclusive pelos serviços de correios e telégrafos,
sendo desnecessário seu comparecimento a uma Unidade da Receita Federal do Brasil.
Nesses casos, a data da postagem é considerada como data da impugnação, na forma do
Ato Declaratório Normativo no 19, de 26/05/1997, como segue:
ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) N.o 19, de 26/05/1997:
Processo Administrativo Fiscal. Remessa da impugnação pelos Correios. Para os
efeitos da tempestividade, considera-se como data da entrega a da postagem da
petição, devidamente comprovada (AR).
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o 70.235, de 06
de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de
1993, no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria n.o 12, de 12 de abril de 1982,
do Ministério Extraordinário para a Desburocratização,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o
contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido, a
data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;”
A ciência da Notificação de Lançamento se deu através do Aviso de Recebimento de
fls. 29, em 25/08/2008, conforme imagem do Aviso de Recebimento.
Assim, observa-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada em 11/08/2008 (fl. 21)
e recebida em 25/08/2008 na Avenida almirante Barroso no 22, 405, Centro Rio de
Janeiro, CEP 22.031-000 conforme indicado no Aviso de Recebimento de fl. 29.
Verifica-se que, conforme determina o art. 23, II, do Decreto 70.235/72, a mesma foi
enviada corretamente para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, ou seja, o
endereço por ele fornecido à administração tributária para fins cadastrais, nos termos do
inciso I do § 4o desse mesmo artigo. Isso posto, conclui-se que a ciência do lançamento
foi realizada corretamente, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo de
impugnação.
Ocorre que, de acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de defesa é de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência, ou seja, da data de recebimento da notificação.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Por sua vez, o art. 5o do mesmo Decreto disciplina a contagem de prazos da seguinte
forma:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Com base no acima exposto, conclui-se que, uma vez tendo se dado a ciência da
notificação por via postal em 25/08/2008, a contagem do prazo para defesa teve início
em 26/08/2008 e expirou em 24/09/2008. Dessa forma, como a apresentação da
impugnação ocorreu somente em 26/09/2008, não resta dúvida sobre a intempestividade
da mesma.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006148/2008-03

Cumpre destacar que o atendimento da preliminar de tempestividade é pressuposto
necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, conseqüentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo. Ou seja, a defesa
apresentada fora do prazo legal não deve ser apreciada por esta instância, salvo se
suscitada a preliminar de tempestividade. No caso em exame, ainda que a contribuinte
defenda a tempestividade de sua impugnação, a mesma não pode ser acatada por esta
instância julgadora, consoante os dispositivos legais supracitados.
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER da impugnação interposta pelo
interessado.
Elise Regina Rodrigues Carvalho
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil-Relatora - Matr. 00803731
ASSINADO DIGITALMENTE

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na qual
não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando o exame
das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue
tempestivamente; e que
b)
os juros de mora indevidos em razão da inobservância do prazo legal de
360 dias para o julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não se conhece do pedido e das respectivas razões referentes à inaplicabilidade de
juros de mora, porquanto o único objeto recursal válido é a discussão sobre a tempestividade da
impugnação.
O sujeito passivo afirma que a Secretaria da Receita Federal do Brasil orientou-
lhe equivocadamente, de modo a induzir-lhe a deixar de protocolizar a impugnação dentro do
prazo previsto na legislação de regência.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006148/2008-03

Para boa compreensão do quadro, transcreve-se o seguinte trecho das razões
recursais, verbatim (fls. 117-118):

- Ocorre que, ao comparecer na CAC - Rio de Janeiro - Centro, em 22/09/2008 para
protocolar a presente, lhe foi informado que somente poderia fazê-lo após agendamento
via internet.

De fato, se qualquer agente público induzira o sujeito passivo a erro, sem prejuízo
de outras providências imprescindíveis, seria necessário restabelecer o direito de petição e à
ampla defesa e ao contraditório.
Porém, nada há nas razões recursais que permita confirmar essa indução ao erro,
tampouco documentos comprobatórios nesse sentido. Não há registro do agente que teria
atendido o sujeito passivo ou de eventual pedido para abertura de Processo Administrativo
Disciplinar ou qualquer outro instrumento correcional.
Sem o suporte necessário à confirmação do quadro narrado pelo sujeito passivo, é
impossível restaurar-lhe o suposto direito à ampla defesa e ao contraditório usurpado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 150
DF CARF MF
Original